Tribunal: TJES
Processo: 5011133-25.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011133-25.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JEANNE PEREIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. UNIMED VITÓRIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. CONSULTA AUTORIZADA. CANCELAMENTO POR ERRO ADMINISTRATIVO DA CLÍNICA. CONDUTA ABUSIVA. REQUERENTE IDOSA. DANO MORAL PURO INDENIZÁVEL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011133-25.2024.8.08.0030
Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida: JEANNE PEREIRA RODRIGUES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. UNIMED VITÓRIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. CONSULTA AUTORIZADA. CANCELAMENTO POR ERRO ADMINISTRATIVO DA CLÍNICA. CONDUTA ABUSIVA. REQUERENTE IDOSA. DANO MORAL PURO INDENIZÁVEL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS EM QUE A PARTE AUTORA ALEGA TER SOFRIDO DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA POR PARTE DA RÉ.
(2). ANTÍTESE.
LADO OUTRO, A PARTE RÉ SUSTENTA QUE A CONSULTA FOI DEVIDAMENTE AUTORIZADA E QUE O CANCELAMENTO OCORREU POR ERRO ADMINISTRATIVO DA CLÍNICA MÉDICA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:a) DETERMINAR que a parte ré autorize a consulta com a Dra. Fernanda Ottoni, na clínica Angio Pele, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais);b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Materiais à autora, no importe de R$ 89,38 (oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à autora, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ UNIMED VITÓRIA.
EM SÍNTESE, ADUZ ACERCA DA: REGULARIDADE DA CONDUTA DA
UNIMED VITÓRIA
; AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO; INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA POR PARTE DA RECORRENTE. PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA DE PISO, PARA QUE SEJA A PRESENTE DEMANDA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE. SUBSIDIARIAMENTE, CASO SEJA MANTIDO O ENTENDIMENTO PELA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, O ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS DEVERÁ SER MINORADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE MODIFICAÇÃO, AINDA QUE PARCIALMENTE. RESSALTO QUE O OBJETO DA DISCUSSÃO ESTABELECIDA GUARDA INQUESTIONÁVEL CUNHO CONSUMERISTA. ASSIM SENDO, A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO TRAZIDA DEVE SE DAR COM BASE NAS NORMAS E PRINCÍPIOS INTEGRANTES DO MICROSSISTEMA DO
CDC
.
POIS BEM.
COMPULSANDO O FEITO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A
QUO
, NO QUE PERTINE À COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ. DE FATO, O DOCUMENTO PROBATÓRIO JUNTADO PELA AUTORA DEMONSTRA QUE A CLÍNICA EMITIU UMA DECLARAÇÃO NA QUAL FOI INFORMADA SOBRE A NEGATIVA POR PARTE DO PLANO PARA A REALIZAÇÃO DA CONSULTA NO HORÁRIO DAS 10:00 AM. NOUTRO GIRO, NOTO QUE, APESAR DO COMPROVADO CONFLITO DE INFORMAÇÕES OCORRIDO ENTRE CLÍNICA E UNIMED, HOUVE A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM HORÁRIO PARA A REQUERENTE, PARA O MESMO DIA, NO HORÁRIO DAS 16:30 PM, TENDO A AUTORA, NA OPORTUNIDADE, MANIFESTADO O DESINTERESSE EM REALIZAR A CONSULTA SOB A JUSTIFICATIVA DE NÃO ESTAR NO MUNICÍPIO. O FATO É QUE EM CASOS SIMILARES AO VERTENTE, A TENTATIVA (PRECEDIDA DE ÊXITO) DO REQUERIDO EM REMARCAR A CONSULTA PARA O MESMO DIA, PODERIA VIR A AFASTAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA EM DANOS MORAIS, CONFORME REQUER EM RÉ EM UM DOS SEUS PLEITOS MANIFESTADOS EM SEDE RECURSAL,
PORÉM,
POR TRATAR-SE A AUTORA DE PESSOA IDOSA
(CONTANDO ATUALMENTE COM 72 ANOS DE IDADE), BEM COMO EM RAZÃO DE A MESMA TER SE DESLOCADO ATÉ A CAPITAL E NÃO TER SIDO ATENDIDA, ENTENDO PELO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM VERBA DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL, ANTE A FLAGRANTE FALHA NO DEVER DE PRESTAÇÃO POR PARTE DA RÉ.
NO ENTANTO, TENHO QUE A MONTA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) ARBITRADA NA ORIGEM MOSTRA-SE DESARRAZOADA, DEVENDO SER MINORADA. É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRIDA, ENTENDO QUE O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MOSTRA-SE PERTINENTE PARA O CASO EM APREÇO.
(8).
EM FACE DO EXPOSTO,

CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, NOS TERMOS SUPRACITADOS.
(9).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)